Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-96.2021.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-96.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 935.891.829-20 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (EMBARGADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 935.891.829-20 (EMBARGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (EMBARGANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES
–
MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO
–
INCONFORMISMO COM O JULGADO
–
REDISCUSSÃO DE MÉRITO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PREQUESTIONAMENTO
–
ART. 1.025 DO CPC
–
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
negou provimento aos recursos de apelação interpostos nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, mantendo a sentença que declarou inexigível o débito protestado e condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a concessão da justiça gratuita à embargada; (
ii
) se houve omissão quanto ao pedido de reconhecimento de abandono da causa e preclusão consumativa; (
iii
) se configurado cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide; (
iv
) se o acórdão foi omisso quanto à análise de dolo, culpa e confusão patrimonial; (v) se houve omissão quanto à responsabilidade da embargada em registrar seu desligamento da associação; (vi) se omitido o pedido de
redução
do quantum indenizatório; e (
vii
) se o acórdão violou o princípio da estabilidade da demanda.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, que analisou: (i) a manutenção da justiça gratuita com base nos elementos probatórios constantes dos autos; (
ii
) a inexistência de abandono da causa, ante a ausência de intimação específica para réplica e o caráter facultativo da peça; (
iii
) a regularidade do julgamento antecipado da lide, tratando-se de matéria predominantemente de direito; (
iv
) a desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização pessoal de associado; (v) a insuficiência do argumento de falta de registro do desligamento para justificar o protesto em nome pessoal; (vi) a adequação e proporcionalidade do valor indenizatório fixado; e (
vii
) a inexistência de violação ao princípio da estabilidade da demanda.

5.
O inconformismo da embargante com as conclusões adotadas não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.

Não configuram omissão, contradição ou obscuridade passíveis de correção por embargos de declaração as matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado quando todas as questões relevantes foram apreciadas de forma fundamentada.
3.
Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais,
ajuizada por
ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA
.

Nas
suas
razões
recursais
, a embargante aponta contradições e omissões no julgado, sustentando, em síntese:

(i) contradição quanto à concessão da justiça gratuita à autora, alegando que foram apresentados documentos comprobatórios de patrimônio milionário, incluindo imóveis rurais e urbanos, atividade
pecuária e aviários, além de renda do cônjuge, o que demonstraria
hipersuficiência
;

(
ii
) contradição ao pedido de reconhecimento de abandono da causa, argumentando que a autora apresentou impugnação à contestação com atraso de 11 meses, configurando preclusão consumativa e revelia quanto à reconvenção;

(
iii
) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunidade de produção de prova testemunhal pretendida;

(
iv
) omissão quanto à análise de dolo e culpa da autora na administração da associação e confusão patrimonial, matérias que teriam sido reconhecidas em ação probatória homologada pelo mesmo juízo;

(v) omissão quanto à responsabilidade da autora em dar conhecimento a terceiros de seu desligamento da associação, o que teria induzido a embargante a erro ao protestar o título;

(vi) omissão quanto ao pedido de
redução
do quantum indenizatório, reputando desproporcional o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais
e
;

(
vii
) contradição ao reconhecer inexigível débito executado em ação de execução de alimentos em trâmite (processo n.º 1000882-49.2020.8.11.0005), o que violaria o princípio da estabilidade da demanda. Ao final, requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Certificado o decurso do prazo legal sem manifestação da embargada, conforme certidão de ID
.
343277373.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Da alegada contradição quanto à justiça gratuita

A embargante insiste na tese de que a embargada possui patrimônio incompatível com a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Contudo, tal matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou:

"A autora comprovou sua condição de hipossuficiência por meio de declaração de imposto de renda e comprovante de benefício previdenciário, demonstrando que sua renda mensal é compatível com a concessão do benefício. Ademais, conforme bem pontuado na sentença, a alegação da ré de que a autora possui patrimônio milionário não restou comprovada nos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Não há, portanto, omissão ou contradição. O acórdão analisou os elementos probatórios constantes dos autos e concluiu pela manutenção da gratuidade. O fato de a embargante discordar do entendimento adotado não configura vício passível de correção pela via dos
aclaratórios
.

2. Do alegado abandono da causa e preclusão consumativa

A embargante sustenta que a autora teria abandonado a causa por não apresentar réplica no prazo legal. Novamente, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão:

"Conforme bem destacado na decisão de ID. 81953110, não houve intimação específica da parte autora para apresentação de réplica, sendo esta peça facultativa. Além disso, o processo não aguardava nenhuma providência da parte autora para seu regular prosseguimento."

Inexiste, pois, omissão. A matéria foi devidamente apreciada, não se configurando abandono da causa ou preclusão consumativa.

3. Do alegado cerceamento de defesa

Quanto ao julgamento antecipado da lide, o acórdão consignou de forma clara:

"A prova testemunhal pretendida pela apelante - oitiva da autora e do cartorário - seria irrelevante para o julgamento da causa, pois a questão central diz respeito à possibilidade jurídica de se protestar o nome de associada por dívida contraída pela associação, matéria eminentemente de direito."

A fundamentação é suficiente e demonstra que a produção da prova pretendida não teria o condão de alterar o deslinde da controvérsia, que versa sobre matéria predominantemente jurídica. Não há omissão ou contradição a ser sanada.

4. Das alegadas omissões quanto ao dolo, culpa e confusão patrimonial

A embargante alega que o acórdão não
analisou
o dolo e a culpa da autora na administração da associação, bem como a confusão patrimonial. Ocorre que tais questões não constituem o objeto da presente demanda, que versa sobre a inexigibilidade de protesto realizado em nome de pessoa física por dívida contraída por pessoa jurídica.

O acórdão foi claro ao consignar que
"para que haja responsabilização pessoal dos associados por dívidas da associação, é necessária a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil"
, e que
"no caso dos autos, não há prova de que a autora tenha se responsabilizado pessoalmente pelo pagamento dos honorários advocatícios contratados pela associação, nem de que tenha havido abuso da personalidade jurídica que justificasse a desconsideração."

Não se verifica, portanto, omissão, mas sim inconformismo da embargante com a conclusão adotada.

5. Da responsabilidade pelo registro do desligamento

A embargante insiste que a autora deveria ter registrado seu desligamento da associação. Todavia, o acórdão enfrentou a questão ao afirmar que
"o argumento da apelante de que a autora não registrou seu desligamento da associação não é suficiente para justificar o protesto em seu nome pessoal, pois, ainda que fosse associada à época, não responderia pessoalmente pelas dívidas da pessoa jurídica sem a prévia desconsideração da personalidade jurídica."

A fundamentação é clara e não padece de omissão ou contradição.

6. Do
quantum
indenizatório

O valor da indenização por danos morais foi expressamente analisado no acórdão, que concluiu pela sua adequação e proporcionalidade. A discordância da embargante quanto ao montante fixado não configura omissão, mas mero inconformismo.

7. Da alegada violação ao princípio da estabilidade da demanda

A embargante sustenta que o acórdão
reconheceu
a inexigibilidade de débito executado em outra ação, violando o princípio da estabilidade da demanda. Contudo, o acórdão foi expresso ao consignar:

"Não há que se falar em violação ao princípio da estabilização da demanda, pois a causa de pedir e o pedido da presente ação mantiveram-se inalterados desde a propositura da demanda. A autora sempre pleiteou a declaração de inexistência do débito que originou o protesto, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais."

Não se verifica, portanto, omissão ou contradição.

No caso, a embargante pretende rediscutir matérias já apreciadas pelo acórdão embargado, o que não se admite pela via dos
aclaratórios
.

Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e
constitucionais suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026